Tribunal: TJBA
Processo: 0534163-72.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO (CÍVEL) n.
0534163-72.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MANOEL GOES DE CARVALHO NETO e outros

Advogado(s)
:
CIBELLE ALMEIDA PINTO TRINDADE

APELADO: CHP1000 2 EMPREENDIMENTO LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
LARA RANGEL OLIVEIRA, LEANDRO VILASBOAS BORGES, ANDRE BRANDAO FIALHO RIBEIRO, RICARDO GESTEIRA RAMOS DE ALMEIDA, RITA DE CASSIA MARTINS DA COSTA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. ATO ILÍCITO. IMÓVEL NÃO ENTREGUE NA DATA ACORDADA. TRANSCURSO DO PRAZO DE TOLERÂNCIA. AFASTAMENTO DAS TEORIAS DA IMPREVISÃO E DO RISCO. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. COMISSÃO DE CORRETAGEM. ILEGALIDADE DA COBRANÇA. DEVOLUÇÃO DE TODOS OS VALORES PAGOS PELO CONSUMIDOR.

Verificando-se que o imóvel objeto do contrato não foi entregue após o prazo de tolerância, denota-se também que não foi demonstrada a ocorrência de fatos alheios à vontade da responsável pelo empreendimento.

O atraso na entrega autoriza a devolução dos valores pagos de forma integral. Súmula 543, do STJ.

No julgamento do REsp 1.599.511/SP, submetido à sistemática de recursos repetitivos (Tema 938), decidiu o STJ sobre a validade da cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária, desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem.
N
ecessidade de devolução do valor.

Danos morais caracterizados.

Honorários sucumbenciais recursais. De acordo com o disposto no § 11, do art. 85, do CPC, o Tribunal elevará os honorários advocatícios, de acordo com o trabalho realizado pela parte após a sentença, respeitando, e somado já o percentual fixado na sentença recorrida

PROVIMENTO
PARCIAL
DO RECURSO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
º
0534163-72.2016.8.05.0001
, em que figuram como Apelante
s
MANOEL GOES DE CARVALHO NETO e SANDRA CONSUELO DIAS DO NASCIMENTO

e como Apelado
s

CHP1000 2 EMPREENDIMENTOS LTDA, FATOR REALTY PARTICIPAÇÕES S.A. e JAZZ2006 PARTICIPAÇÕES S.A
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
D
AR PROVIMENTO
PARCIAL
AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA